Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Título IV, Capítulo I, do CPC/15 é destinado especificamente à suspensão do processo de Execução. No art. 922 do referido Diploma, está expresso que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Se o próprio credor, enquanto maior interessado no resultado útil do processo executivo, requer ao julgador a suspensão processual para possibilitar o cumprimento voluntário do acordo pelo devedor, deve ser respeitada a autonomia das partes, nos termos do art. 922 do CPC/15.
3. O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC/15, deve ser interpretado em conjunto com o estímulo à solução consensual dos conflitos e o dever de cooperação, princípios estabelecidos respectivamente no art. 3o, § 2o, e art. 6o do CPC/15.
4. A suspensão do feito pelo prazo acordado não gera a extinção da Execução, que prosseguirá regularmente caso não cumprida a obrigação pactuada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.